Tribunal: STJ
Processo: 2152038-26.2024.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2254344 - SP (2026/0004153-7)
RELATOR
:
MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
RECORRENTE
:
MARCELO DA CRUZ VILLARINO PRIETO
RECORRENTE
:
MARCO AURELIO DA CRUZ VILLARINO PRIETO
ADVOGADOS
:
ROGÉRIO ZAMPIER NICOLA - SP242436
JONATHAN CAMILO SARAGOSSA - SP256967
RECORRIDO
:
BANCO SOFISA S/A
ADVOGADOS
:
FABRÍCIO ROCHA DA SILVA - SP206338
RICARDO DE ABREU BIANCHI - SP345150
EMENTA
DIREITO

PROCESSUAL

CIVIL.

RECURSO

ESPECIAL.
OBRIGAÇÕES. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
I. Razões de decidir
1. Não se conhece do especial quando a conclusão do acórdão recorrido é
no mesmo sentido da orientação do Superior Tribunal de Justiça.
2. "AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO
DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONCESSÃO DE EFEITO
SUSPENSIVO À RESPECTIVA APELAÇÃO COM A DETERMINAÇÃO DE
SUSPENSÃO DOS ATOS CONSTRITIVOS E EXPROPRIATÓRIOS
CONTRA A AUTORA. DECISÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO
SOBRESTANDO A AÇÃO CONTRA A RECUPERANDA E
PROSSEGUINDO A EXECUÇÃO CONTRA O AVALISTA. DEFERIMENTO
DE PENHORA DE QUOTA SOCIAL DA EMPRESA RECUPERANDA
PERTENCENTE AO SÓCIO E AVALISTA EXECUTADO. NÃO
CONFIGURAÇÃO DO CONFLITO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA PRÁTICA
DE QUAISQUER ATOS DE CONSTRIÇÃO OU EXPROPRIAÇÃO
DIRIGIDOS AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA. CONTINUIDADE DA
EXECUÇÃO CONTRA AVALISTA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
SÚMULA 581/STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO
INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO". (AgInt nos EDcl no CC n.
182.640/ES, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção,
julgado em 31/5/2022, DJe de 2/6/2022.).
Documento eletrônico VDA57106514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/05/2026 15:47:33
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: a22d0970-bd6a-4898-932a-61a96e6e217c

3. Súmula n. 581/STJ: "A recuperação judicial do devedor principal não
impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra
terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia
cambial, real ou fidejussória".
II. Dispositivo
4. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de 19/05/2026 a 25/05/2026, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília, 25 de maio de 2026.
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA57106514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/05/2026 15:47:33
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: a22d0970-bd6a-4898-932a-61a96e6e217c

RECURSO ESPECIAL No 2254344 - SP(2026/0004153-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
RECORRENTE
: MARCELO DA CRUZ VILLARINO PRIETO
RECORRENTE
: MARCO AURELIO DA CRUZ VILLARINO PRIETO
ADVOGADOS
: ROGÉRIO ZAMPIER NICOLA - SP242436
JONATHAN CAMILO SARAGOSSA - SP256967
RECORRIDO
: BANCO SOFISA S/A
ADVOGADOS
: FABRÍCIO ROCHA DA SILVA - SP206338
RICARDO DE ABREU BIANCHI - SP345150
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
OBRIGAÇÕES. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
. RECURSO NÃO
SÚMULA N. 83/STJ
CONHECIDO.
I. Razões de decidir
1. Não se conhece do especial quando a conclusão do acórdão recorrido é
no mesmo sentido da orientação do Superior Tribunal de Justiça.
2. "AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO
DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONCESSÃO DE EFEITO
SUSPENSIVO À RESPECTIVA APELAÇÃO COM A DETERMINAÇÃO DE
SUSPENSÃO DOS ATOS CONSTRITIVOS E EXPROPRIATÓRIOS
CONTRA A AUTORA. DECISÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO
SOBRESTANDO
A
AÇÃO
CONTRA
A
RECUPERANDA
E
PROSSEGUINDO A EXECUÇÃO CONTRA O AVALISTA. DEFERIMENTO
DE PENHORA DE QUOTA SOCIAL DA EMPRESA RECUPERANDA
PERTENCENTE
AO
SÓCIO
E
AVALISTA
EXECUTADO.
NÃO
CONFIGURAÇÃO DO CONFLITO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA PRÁTICA
DE QUAISQUER ATOS DE CONSTRIÇÃO OU EXPROPRIAÇÃO
DIRIGIDOS AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA. CONTINUIDADE
DA EXECUÇÃO CONTRA AVALISTA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO
SÚMULA 581/STJ
Documento eletrônico VDA56656976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 13/05/2026 17:03:13
Código de Controle do Documento: ffa3dfb3-d590-4294-8a25-31f1d47b10fc

". (AgInt nos EDcl no CC n.
INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção,
182.640/ES,
julgado em
DJe de
).
31/5/2022,
2/6/2022.
3.
: "
Súmula n. 581/STJ
A recuperação judicial do devedor principal não
impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra
terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia
".
cambial, real ou fidejussória
II. Dispositivo
4. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial fundamentado no
III, "a" e "c", da CF,
art. 105,
interposto contra acórdão assim ementado (fl. 188):
Penhora - Impugnação à penhora rejeitada - Penhora incidente sobre os
lucros e dividendos distribuídos aos agravantes pela empresa “Cold Cuts
Comércio e Distribuição de Produtos Alimentícios Ltda.” - Admissibilidade -
do CC - Fato de a mencionada empresa encontrar-se em regime
Art. 1.026
de recuperação judicial que não impede a penhora - Constrição que recaiu
sobre o patrimônio dos sócios, não da sociedade empresária - Precedentes
do TJSP - Agravo desprovido.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 222-225).
Em suas razões (fls. 193-206), a parte recorrente aponta violação dos arts.
66 e 69-E da
, pois a decisão que "
Lei n. 11.101/2005
deferiu o requerimento do
Recorrido de constrição dos lucros e dividendos de direitos dos Recorrentes
" (fl. 195), "
" (fl.
provenientes da empresa Cold Cuts
não constituía medida eficaz no feito
197). Alega ainda que a penhora deferida prejudica o processo de soerguimento do
GRUPO PRIETO, pois ambas as empresas são partes do mesmo grupo econômico e
têm os mesmos sócios, que são os avalistas e ora recorrentes. Argumenta, ainda, que
a crise econômica de uma empresa afeta a outra.
Contrarrazões apresentadas (fls. 229-240).
O recurso foi admitido na origem.
É o relatório.
VOTO
Cuida-se, na origem, de Ação de Execução de Título Extrajudicial, pela qual
a parte recorrida executa Cédula de Crédito Bancário celebrada pela empresa Prieto
Alimentos Ltda. – em Recuperação Judicial, na qualidade de Emitente, sendo os aqui
Documento eletrônico VDA56656976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 13/05/2026 17:03:13
Código de Controle do Documento: ffa3dfb3-d590-4294-8a25-31f1d47b10fc

recorrentes Marcelo da Cruz Villarino Prieto e Marco Aurélio da Cruz Villarino Prieto,
avalistas. Insurge-se a parte recorrente contra a decisão que deferiu a constrição dos
lucros e dividendos de direitos dos avalistas provenientes da empresa Cold Cuts.
Ocorre que a decisão combatida, que deferiu a penhora de lucros e
dividendos a serem recebidos pelos avalistas (ora parte recorrente) na empresa da
qual são sócios está em consonância com a jurisprudência desta Corte. Vejamos:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO
DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO
DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO
À RESPECTIVA APELAÇÃO COM A DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO
DOS ATOS CONSTRITIVOS E EXPROPRIATÓRIOS CONTRA A AUTORA.
DECISÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO SOBRESTANDO A AÇÃO CONTRA
A RECUPERANDA E PROSSEGUINDO A EXECUÇÃO CONTRA O
AVALISTA. DEFERIMENTO DE PENHORA DE QUOTA SOCIAL DA
EMPRESA RECUPERANDA PERTENCENTE AO SÓCIO E AVALISTA
EXECUTADO.
NÃO
CONFIGURAÇÃO
DO
CONFLITO.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO
DA
PRÁTICA
DE
QUAISQUER
ATOS
DE
CONSTRIÇÃO OU EXPROPRIAÇÃO DIRIGIDOS AO PATRIMÔNIO DA
PESSOA
JURÍDICA.
CONTINUIDADE
DA
EXECUÇÃO
CONTRA
AVALISTA.
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
.

SÚMULA
581/STJ
MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
(AgInt nos EDcl no CC n.
relator Ministro Paulo de Tarso
182.640/ES,
Sanseverino, Segunda Seção, julgado em
DJe de
)
31/5/2022,
2/6/2022.

E também:
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO. OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. ARESTO
EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.
. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE COTAS
SÚMULA 83/STJ
SOCIAIS E AÇÕES DE SÓCIOS AVALISTAS. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não há nenhuma omissão ou mesmo contradição a ser sanada no
julgamento
estadual,
portanto
inexistentes
os
requisitos
para
reconhecimento de ofensa ao
do novo CPC.
art. 1.022
2. Nos termos da
, "a recuperação judicial do devedor
Súmula 581/STJ
principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas
contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia
cambial, real ou fidejussória."
3. A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de permitir a penhora de
cotas
de devedores, mormente na hipótese em que houve
sociais/ações
tentativa prévia de esgotamento de outros meios de satisfação da dívida,
como ocorreu no presente caso. Aplicação da
.
Súmula 83/STJ
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 1.559.952/SP
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
23/11/2020,
30/11/2020.

Colhe-se da decisão impugnada (fls. 189-190):
2. Não merece prosperar o reclamo manifestado pelos agravantes.
Documento eletrônico VDA56656976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 13/05/2026 17:03:13
Código de Controle do Documento: ffa3dfb3-d590-4294-8a25-31f1d47b10fc

Com efeito, embora os agravantes tenham impugnado a penhora sobre os
lucros e dividendos a que tenham direito na sociedade empresária da qual
são sócios, eles não apontaram alternativa viável ao adimplemento da
obrigação.
Ademais, estabelece o
do Código Civil, que:
art. 1.026
“O credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do
devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros
da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação”.
O fato de a empresa da qual os agravantes são sócios encontrar-se em
regime de recuperação judicial não impede a constrição.
Isso porque a penhora questionada recaiu sobre o patrimônio dos sócios,
não da sociedade empresária.
[...]
Caso não haja, no momento atual, “percentual de lucros e dividendos hábeis
para distribuição entre os sócios” (fl. 13), seja porque ainda não houve a
aprovação do plano de recuperação judicial (fl. 7), seja porque “o resultado
líquido” resultou em “montante negativo” (fl. 11), a constrição não se
efetivará.
Justamente por considerar tais circunstâncias, o ilustre juiz da causa
determinou, na decisão combatida, a penhora de lucros e dividendos
distribuídos aos sócios executados “se devidos, e quando devidos” (fl. 1169
dos autos principais).
Por outro lado, não há de se falar que “a questão da penhora dos lucros e
dividendos somente poderá ser dirimida no âmbito da recuperação judicial”
(fl. 15), visto que a constrição não recaiu sobre patrimônio da recuperanda,
mas de seus sócios.
Diante de tais considerações, de rigor a rejeição da impugnação à penhora
(fls.
dos autos principais).
995/1008

Note-se que a recuperação judicial do devedor principal não impede o
prosseguimento da execução, nem suspende ou extingue as ações ajuizadas contra
terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, como no caso os avalistas.
Nesse sentido, o teor da
: "
Súmula n. 581/STJ
A recuperação judicial do
devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas
contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial,
".
real ou fidejussória
O acórdão em tela permitiu a continuação da execução em relação ao
patrimônio dos avalistas, deferindo a penhora de lucros e dividendos caso esses
venham a ser recebidos pela parte recorrente junto à empresa da qual são sócios.
Portanto, dá-se a incidência da
para impedir
Súmula n. 83/STJ
o conhecimento do recurso especial.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56656976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 13/05/2026 17:03:13
Código de Controle do Documento: ffa3dfb3-d590-4294-8a25-31f1d47b10fc

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.254.344 / SP
Número Registro: 2026/0004153-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10479134920238260100 21520382620248260000
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARCELO DA CRUZ VILLARINO PRIETO
RECORRENTE : MARCO AURELIO DA CRUZ VILLARINO PRIETO
ADVOGADOS
: ROGÉRIO ZAMPIER NICOLA - SP242436
JONATHAN CAMILO SARAGOSSA - SP256967
RECORRIDO
: BANCO SOFISA S/A
ADVOGADOS
: FABRÍCIO ROCHA DA SILVA - SP206338
RICARDO DE ABREU BIANCHI - SP345150
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/05/2026
25/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA57080615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:14:36
Código de Controle do Documento: 8f123d0e-7819-47d9-8119-7dc0259d2215

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57080615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:14:36
Código de Controle do Documento: 8f123d0e-7819-47d9-8119-7dc0259d2215